Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO. COBRANÇA DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. As provas dos autos não demonstraram a falha da prestação do serviço, tampouco na prestação de informação. 2.1. Embora tenha havido o envio de e-mail informando a confirmação da alteração do voo solicitada pelo consumidor, a companhia aérea prestou os devidos esclarecimentos em tempo oportuno, noticiando a necessidade pagamento de multa e diferença tarifária, inerentes à alteração do itinerário requerida, considerando que a modalidade da tarifa escolhida não comportava reembolso. 2.2. Não havendo falha da companhia aérea no dever de prestar informações adequadas ao consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.
3. O cancelamento de voo, por si só, não é razão para ensejar a presunção de ocorrência de dano moral, devendo ser comprovada a existência da lesão extrapatrimonial sofrida, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.